Tribunal: TJES
Processo: 0032438-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0032438-18.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: VALDEILDO DOS SANTOS e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0032438-18.2017.8.08.0024

APELANTE / APELADO: VALDEIDO DOS SANTOS

APELADO / APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelos voluntários manejados por
VALDEIDO DOS SANTOS
e
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
enquanto irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do Primeiro Apelante, negando-lhe a concessão de aposentadoria por invalidez, mas restabelecendo-lhe o pagamento de auxílio-doença a partir de 01/03/2016, até que se complete o processo de reabilitação profissional, a partir da qual concede ao Autor auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício.

O Autor-Apelante aduz que (i) diante de sua incapacidade psíquica e definitiva, inviável sua submissão a reabilitação profissional, eis que inadmissível considerar a recuperação de sua capacidade laboral; (ii) sua inserção no mercado de trabalho está prejudicada, dado seu estado totalmente incapacitante, impondo-se a concessão de aposentadoria por invalidez.

Já o INSS, afirma que (i) a incapacidade atual do Autor não está conectada ininterruptamente à data da cessação do benefício administrativo em 01/03/2016, já que as provas dos autos revelam que a parte buscou por duas vezes novos trabalhos em atividades distintas, posteriormente à cessação do benefício; (ii) o Autor trabalhou para o Município de Serra entre 26/02/2016 a 06/07/2016 e para a Secretaria de Estado da Educação entre 06/02/2018 a 16/02/2018, a demonstrar que não esteve o Autor incapacidade nesse período; (iii) não estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, por ter sido restabelecido o auxílio-doença, não se podendo saber se no futuro os requisitos do auxílio-acidente estarão presentes; (iv) o que se tem atualmente é uma incapacidade temporária em razão de doença ocupacional de modo que não há consolidação das lesões decorrentes de acidente do trabalho, tanto que restabelecido o auxílio-doença; (v) indevida a exigência de reabilitação profissional do Autor, devendo o Judiciário apenas determinar a realização de uma perícia de elegibilidade, de acordo com Tema 177 da TNU; (vi) correção monetária pelo INPC e não pelo IPCA-E; (vii) redução da verba honorária; (viii) incidência da súmula 111, do STJ.

No caso dos autos o Autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 2015, enquanto desenvolvia sua função de motorista, vindo a sofrer traumatismo craniano, que resultou em sequelas neurológicas.

Afirma que fez gozo do auxílio-doença entre 25/11/2015 a 29/02/2016, sendo cessado o benefício porquanto entendera o INSS inexistir incapacidade laborativa.

Afirmando não reunir condições de exercer atividade laboral, dadas as sequelas de seu acidente de trabalho que o incapacitam total e definitivamente, requer o restabelecimento do auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou a concessão de auxílio-acidente.

Nesse cenário, não vejo nos autos provas robustas o suficiente a me permitir dissentir da conclusão do perito a respeito da
invalidez parcial e definitiva
do Autor para o trabalho e, consequentemente, das razões vertidas pelo Juízo
a quo
quanto a inexistência do direito à aposentadoria por invalidez.

Quando da análise das condições do Autor, a perícia concluiu que:

“Diagnóstico:

- Sequela neuropsíquica pós traumatismo craniano.

- Estado de "stress" pós traumático.
” (fl. 83)

Em resposta sobre a capacidade laboral do Autor, respondeu o
expert
:

“
O Autor é portador de sequela
neuropsíquica
pós traumatismo craniano ocorrido em acidente automobilístico, tendo sido devidamente configurado como acidente de trabalho, de trajeto, portanto, fica estabelecido o nexo causal ocupacional e uma
redução parcial e definitiva da capacidade laboral
do autor com uma consequente indicação de reabilitação profissional
(...).” (pág. 85)

E quando perguntado se a lesão encontra-se consolidada ou ainda é passível de tratamento, categoricamente responde o
expert
que encontra-se
“
consolidada
”
. (pág. 85).

Aqui abro um parêntese para dizer que o Autor afirma em seu apelo “impugnar” as conclusões do perito.,

Contudo, quando devidamente intimado a respeito do laudo pericial pelo Juízo
a quo
, além de manifestar-se de modo absolutamente intempestivo (fl. 96/100), não cuidou a Parte em impugnar propriamente as conclusões do perito, não lhe cabendo fazê-lo nesta oportunidade, em que, além de operada a preclusão, nada traz de concreto a Parte a impor contrariedade e infirmar o trabalho da perícia judicial.

Fixadas, assim, as premissas de que
encontra-se o Autor com sua capacidade laboral reduzida, parcial e definitivamente, estando consolidadas suas lesões
, passa-se a analisar o direito a que faz jus no caso presente.

No que se refere à
aposentadoria por invalidez
o artigo 42, da Lei n° 8.213/91, diz que “
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Nesse contexto fático-normativo, evidencia-se a
inexistência
de circunstância a permitir encampar o direito à
aposentaria por invalidez
, não havendo margem a se falar estar o Autor incapacitado para o trabalho ou mesmo insuscetível de reabilitação.

Sobre o
auxílio-doença,
o artigo 59, da Lei n° 8.213/91, preconiza que tal benefício “
(...)
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

O Laudo pericial (fls. 79/90) resta categórico quanto a
ausência de sinais de incapacidade

laboral
total
do Autor.

A essa realidade acresça-se que, conforme fez prova a Autarquia Previdenciária, o Autor laborou por duas oportunidades para pessoas jurídicas distintas entre os anos de 2016 e 2018.

Decorre do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS – do Autor, (fls. 116-Verso e 149-Verso), informações, frise-se, em momento algum impugnadas pela Parte, de que o Autor laborou junto ao Município de Serra entre 26/02/2016 a 06/07/2016 e para a Secretaria de Estado da Educação entre 06/02/2018 a 16/02/2018, ou seja, o Autor exerceu atividade laboral ainda antes e logo após a cessação do auxílio-doença (29/02/2016) e já durante o curso da presente demanda, proposta em 10/2017.

Tal constatação não permite conclusão outra, mormente diante do fato de que tal realidade sequer fora tangenciada pela parte Autora, senão a de que
não havia
para o Requerente incapacidade laborativa a fazer jus ao Auxílio-Doença, então cessado pelo INSS.

Todavia, entendo ter direito o Autor ao auxílio-acidente.

Sobre o benefício do
auxílio-acidente
, o artigo 86 da Lei 8.213/91, dispõe que este será concedido como indenização ao segurado, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Este é o caso do Autor que, teve sua capacidade laboral parcial e definitivamente reduzida em razão de acidente de trabalho, hipótese típica, portanto, de auxílio-acidente.

Nesse contexto, considerando os termos da perícia que dão conta de que a data do início da incapacidade (DII) é a
data do acidente
(fls. 83 – quesito 8), e considerando, também, que o Autor recebera auxílio-doença até 29/02/2016, sendo inviabilizada a cumulação de benefícios,
impõe-se o pagamento retroativo do
auxílio-acidente a partir de 01/03/2016, nos termos já fixados na sentença, ou seja, 50%
do salário de benef
í
cio.

Sobre a submissão do Autor a reabilitação profissional, entendo pertinente as razões da Autarquia Previdenciária, à luz do Tema 177 da TNU, que apregoa:

“1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU,
a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade
à reabilitação profissional,
sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;

2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.”

Assim, a submissão do Autor a processo de elegibilidade a dizer haver ou não condições de reabilitação, parece-me mais justo e adequado, seja para com o próprio Autor, seja diante da necessária racionalização dos recurso públicos.

Aduz, ainda, o INSS a necessidade de adequação da correção monetária imposta na sentença, que há de incindir pelo INPC e não pelo IPCA-E.

O tema parece-me já dirimido pela jurisprudência pátria, valendo o destaque para seguinte precedente da Corte Superior de Justiça, que valendo do entendimento do Supremo Tribunal Federal deixou assente que “
Observando a decisão do STF (RE 870.947/SE), a Primeira Seção do STJ, nos termos do Tema 905/STJ (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques), determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
” (REsp n. 1.900.726/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

A sentença merece reforma, portanto, também neste ponto.

No mais, o INSS pugna pela redução da verba honorária fixada em 15% sobre o valor das prestações vencidas, dizendo incidente a Súmula 111, do STJ.

Sobre o montante e a forma da condenação na verba honorária sucumbencial, de fato, além da ausência de justificação ao percentual fixado, a sentença impõe violação ao disposto nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 85, do CPC, eis que, uma vez ilíquida a sentença, “
a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V
(do §3º)
, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
” (§4, inciso II).

Logo, a teor do inciso II, do §4, do artigo 85, do CPC, a fixação dos termos da condenação dos honorários sucumbenciais ficará relegada ao juízo da liquidação.

Por fim, a sentença recorrida restou expressa quanto a incidência da Súmula 111, do STJ, como se vê do item 5 de sua parte dispositiva, a não incidem honorários advocatícios sobre as prestações vencidas após a sentença.

Há, portanto, manifesta ausência de interesse recursal do INSS neste ponto, a impor o conhecimento parcial de seu apelo.

Desta feita,
conheço do apelo de Valdeildo dos Santos e NEGO-LHE PROVIMENTO
, assim como,
conheço parcialmente do apelo do INSS, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para
(i)
julgar improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença;
(ii)
condenar a Autarquia Previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente ao Autor, a partir de 01/03/2016, nos termos já fixados na sentença, ou seja, 50% do salário de benefício;
(iii)
submeter o Autor a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, na fora do Tema 177, da TNU;
(iv)
fixar correção monetária com base no INPC;
(v)
extirpar a condenação em honorários advocatícios neste momento processual, que há de ser fixada à luz do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, estando mantidos os demais termos da sentença.

Julgo
prejudicada
a remessa
ex officio
.

Honorários recursais incabíveis.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
ACIDENTE TRABALHO.
PERÍCIA.
REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTO À
APOSENTARIA POR INVALIDEZ
E AO RECEBIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

REABILITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
DO AUTOR
CONHECIDO
E IM
PROVIDO.
RECURSO DO INSS EM PARTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. REMESSA
NECESSÁRIA
PREJUDICADA.

I - Segundo o laudo pericial não infirmado, encontra-se o Autor com sua capacidade laboral reduzida, parcial e definitivamente, estando consolidadas suas lesões, a não fazer jus a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, já que exerceu atividade remunerada a parte.

II – Faz jus o Autor ao auxílio-acidente, posto que de suas lesões resultaram sequelas que implicam redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

III - A submissão do Autor a processo de elegibilidade a dizer haver ou não condições de reabilitação, à luz do Tema 177, da TNU, revela-se mais justo e adequado, seja para com o próprio Autor, seja diante da necessária racionalização dos recurso públicos.

IV - A teor do inciso II, do §4, do artigo 85, do CPC, a fixação dos termos da condenação dos honorários sucumbenciais fica relegada ao juízo da liquidação, enquanto ilíquida a sentença.

V – Conforme já consolidado na jurisprudência do STF e do STJ as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária.

VI - A sentença recorrida restou expressa quanto a incidência da Súmula 111, do STJ, como se vê do item 5 de sua parte dispositiva, havendo manifesta ausência de interesse recursal do INSS neste ponto, a impor o conhecimento parcial de seu apelo.

VII - Recurso do Autor conhecido e improvido. Recurso do INSS em parte conhecido e em parte provido. Remessa necessária prejudicada.

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Autor, conhecer em parte e dar provimento parcial ao recurso do INSS, além de julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.